Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749880-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR LABRES JARDIM, SETAN SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, TANIA MARIA LABRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu objeção de pré-executividade e determinou o desbloqueio e restituição à executada Tania Maria Labres da quantia total de R$ 1.089,82, oriunda de bloqueio realizado via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A contra TANIA MARIA LABRES e OUTROS, baseada em nota de crédito industrial. A Executada TANIA MARIA LABRES, citada por edital, compareceu espontaneamente aos autos após a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, opondo Objeção de Pré-Executividade e requerendo a liberação dos valores e a nulidade da citação (ID 236895659). Em decisão anterior (ID 241290168), foi deferida parcialmente a tutela de urgência para liberar R$ 161,89 bloqueados no Banrisul, presumidamente oriundos da pensão alimentícia de seu filho, mas foi indeferido o desbloqueio de R$ 972,93 na Caixa Econômica Federal, sob a alegação de que valores de origem desconhecida (PIX, R$ 1.850,00) foram depositados na conta entre o crédito da aposentadoria e a penhora. A Exequente manifestou-se (ID 242388948), pugnando pela revogação da tutela antecipada concedida, defendendo a validade da citação por edital devido à inércia da Executada em manter o endereço atualizado, e requerendo a manutenção da penhora, argumentando a mitigação da impenhorabilidade salarial e a preservação do mínimo existencial, que seria de R$ 600,00. A Executada, em sua petição (ID 243087486), refutou os argumentos, esclarecendo detalhadamente que os R$ 1.850,00 de origem desconhecida eram, na verdade, pequenas doações (PIX) de terceiros (amigos e filho) para custear seu tratamento contínuo de câncer e exames pré-operatórios urgentes, reiterando o caráter alimentar e a impenhorabilidade dos R$ 972,93 da aposentadoria, e requerendo a restituição da totalidade dos valores constritos (R$ 1.089,82). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Preliminarmente, acolho os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade de justiça. Anote-se. Embora a declaração de imposto de renda revele patrimônio societário significativo (R$ 734.400,00 em 2023), a Executada comprovou baixa renda líquida mensal proveniente de aposentadoria (cerca de R$ 1.566,55), além de estar incapacitada para o labor devido à doença grave e arcar com altos custos de tratamento. A hipossuficiência é confirmada pela necessidade de recorrer a doações de terceiros para despesas essenciais. Assim, comprovada a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar, concedo os benefícios da gratuidade da justiça. No tocante à alegação de nulidade da citação por edital, verifico que a Executada compareceu espontaneamente aos autos por meio de advogado, apresentando defesa, o que, por força do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sana eventual vício do ato citatório. A partir do comparecimento, inicia-se o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a objeção de pré-executividade apresentada é tempestiva e adequada para discutir as matérias de ordem pública. Superada a questão formal, passo à análise da impenhorabilidade dos valores constritos. A Executada requereu a liberação total do valor bloqueado de R$ 1.311,55. Conforme decisão anterior, R$ 161,89 já tiveram a liberação deferida, pois o extrato do Banrisul demonstrou o recebimento mensal de verba intitulada "CR FOLHA/PENSÃO", cuja natureza é de sustento familiar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Mantenho e ratifico o deferimento da restituição dessa quantia. Quanto aos R$ 972,93 bloqueados na Caixa Econômica Federal, a Executada demonstrou que essa conta é utilizada para recebimento de sua aposentadoria, verba que, em regra, é impenhorável. O questionamento desta jurisdição na decisão pretérita recaiu sobre o depósito de R$ 1.850,00 via PIX de origem inicialmente desconhecida, o que poderia descaracterizar a natureza puramente alimentar do saldo. Nada obstante, a Executada comprovou que esses valores são transferências de terceiros (amigos e familiares) realizadas especificamente como doações para custeio de seu tratamento médico urgente e caro (neoplasia maligna, exames, medicação e cirurgia). A verba recebida por liberalidade de terceiro destinada ao sustento e tratamento de saúde do devedor e de sua família também está albergada pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Reconhecer a penhorabilidade dos R$ 972,93, que se originaram da aposentadoria e foram misturados a doações destinadas à cirurgia vital da Executada, seria violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, uma vez que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor (artigo 805 do CPC). A mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais não se aplica quando o comprometimento da quantia impacta diretamente a sobrevivência e, notadamente, o tratamento de saúde de doença grave da Executada. Desse modo, a totalidade do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal deve ser restituída. Portanto, acolho a objeção de pré-executividade neste aspecto. Isso posto, torno definitiva a tutela de urgência concedida, e DETERMINO o imediato desbloqueio e restituição à Executada TANIA MARIA LABRES da quantia total de R$ 1.089,82 (correspondente a R$ 927,93 da CEF mais R$ 161,89 do Banrisul), devendo ser transferida para a conta poupança no 000780279346-8, agência 0004 da Caixa Econômica Federal, de sua titularidade, ou via PIX (CPF 370.905.690-04), conforme requerido. Em prosseguimento, e considerando que as pesquisas de ativos financeiros (SISBAJUD) e de veículos (RENAJUD) resultaram infrutíferas ou em bens impenhoráveis/baixados, e que as informações do INFOJUD revelaram participação societária, intime-se o Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para que indique bens passíveis de penhora que garantam a satisfação do débito, ou requeira o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria determinado o levantamento imediato dos valores antes da preclusão, o que, segundo afirma, “esvazia por completo o direito do credor de recorrer”. Argumenta, ainda, que a decisão afrontaria o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e que seria possível a penhora dos valores constritos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, pois a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar poderia ser relativizada quando não comprometida a subsistência do devedor. Defende que não houve comprovação robusta de que as transferências via PIX se destinariam ao custeio de tratamento de saúde, razão pela qual requer a manutenção da penhora. Invoca precedentes do STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade em caráter excepcional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e manter os valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a penhora integral dos valores constritos. Preparo no ID indicado nos autos. É o relatório. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 78723257). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: probabilidade de provimento e perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, na instância de origem, restou demonstrada, documentalmente, a origem dos recursos penhorados, notadamente oriundos da pensão de menos de um salário mínimo, e outra parte, (R$ 1.850,00) de doação de terceiros (amigos e familiares) realizadas especificamente como doações para custeio de seu tratamento médico urgente e caro (neoplasia maligna, exames, medicação e cirurgia). Desse modo, compreende-se que a manutenção da penhora, em tese, implica concreto risco a subsistência e a dignidade da agravada, portanto, perigo de dano inverso. Ausente, neste juízo preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator